Tribunal: STF
Processo: HC 215131
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: DESCABIMENTO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alex Galanti Nilsen, advogado, em benefício de Ademir Paulo da Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.5.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 682.897/SP. A despeito da conclusão, foi concedida ordem de ofício, para reduzir a reprimenda do paciente, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, para vinte e três anos e onze meses de reclusão, no regime inicial fechado, e dois mil e quinhentos e sessenta e seis dias-multa.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Décima Terceira Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, em 21.10.2015, condenado o paciente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de quinze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de mil e quinhentos dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), e de nove anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa pela prática do crime previsto no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de entorpecente). 



    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 12.4.2017, a Sétima Câmara Criminal Extraordinária negou provimento ao recurso, Relator o Desembargador Freitas Filho. É a ementa desse julgado:



    “Tráfico. Art. 33, caput, Lei nº 11.343/06. Associação para tráfico. Art. 35, Lei nº 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório por ambos os delitos. Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. Aplicação da diminuição com base no artigo 33, § 4º, Lei de Drogas. Incabível - Requisitos dos benefícios não foram satisfeitos. Pena e regime mantidos. Recurso Improvido” (fl. 2, 
e-doc, 4). 



    4. Ajuizada pela defesa revisão criminal no Tribunal de Justiça paulista, a ação foi julgada improcedente pelo Quinto Grupo de Direito Criminal em 15.7.2021. Eis a ementa do acórdão:



    “PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 



    Pretendida, preliminarmente, a nulidade da sentença, por haver somente depoimento dos policiais em seu desfavor, e estar sendo por eles ‘perseguido’. No mérito, a reversão do desate, para absolutório ou, subsidiariamente, a redução da pena, diminuindo os percentuais aplicados na primeira e segunda fases da dosimetria, bem como a aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, regime aberto e substituição da pena. Descabimento. 



    1. Nulidade da condenação. Inobservada. Além dos depoimentos sérios e coerentes dos policiais civis, não ficou patente estar sendo o peticionário ‘perseguido’ por eles, o que caberia a ele demonstrar (art. 156 do CPP). Questão de mérito, portanto. De outro lado, os crimes ficaram elucidados pela situação fática apresentada (grande e variada quantidade de entorpecentes, a maioria deles embalada unitariamente, aliado ao encontro de anotações reveladoras do comércio ilícito, locais a serem entregues as drogas quantidade, etc), cabendo ao peticionário função específica a ser desenvolvida (fiscalizar os entorpecentes e distribui-los), sendo citada a participação no desenvolvimento do tráfico à pessoa de alcunha ‘Nega’ (cabendo a ela a entrega das drogas, a pé) e ‘Jão’, dono das drogas para quem estava prestando ‘serviço’ fazia três meses.



    2. Condenação legítima. Uma vez embasada em idôneos elementos de prova, não há de se falar que a condenação do peticionário seria ilegítima e, por isso, passível de rescisão. Precisos testemunhos dos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante, surpreendendo-o em poder de exagerada quantidade e diversidade de entorpecentes (cerca de quarenta e três mil porções de entorpecentes maconha, crack, cocaína, ecstasy e ‘loló’). Além disso, confessou o tráfico em Juízo, dizendo exercê-lo fazia três meses, na função de guardar as drogas (indo ali três vezes por semana) e distribuí-las, em cooperação com ‘Nega’ e ‘Jão’. Assim, evidenciados os dois delitos (tráfico e associação para o tráfico). Condenação mantida.



    2. Redução pela aplicação de percentual mínimo a primeira e segunda fases. Impertinência. Não há que se aplicar o percentual mínimo na primeira e segunda fases da dosimetria, pois assim estar-se-ia premiando o peticionário, diante da exorbitante e diversificada quantidade de drogas apreendidas em seu poder, desrespeitando-se o princípio da individualização das penas, além de apresentar reincidências, sendo uma delas específica.



    3. Aplicação do redutor do § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas. Inadequação. Pelo montante e diversidade de substâncias ilícitas aprendidas em poder do réu, devidamente embaladas a maioria, demonstrado que tinha ligação com a atividade criminosa, aliás, por afirmar aos policiais que trabalhava para a facção, evidenciou que integrava organização criminosa. Presença de reincidência. Não satisfeitos requisitos para sua aplicação.



    4. Regime aberto e substituição da pena. Descabimento. Pelo montante de pena estabelecida, bem como pela gravidade concreta dos fatos (quantidade e diversidade de entorpecentes), como pela natureza das infrações, além da reincidência, a demonstrar a periculosidade do agente, necessária era a fixação do regime inicial fechado, único a coibir que o peticionário preserve na senda criminosa. E pelos mesmos fatos (reincidência, circunstâncias judicias desfavoráveis e o montante de pena), inconcebível a substituição da sanção (art. 44, I, II, e III, do CP).



    Improcedência” (fls. 2-4, e-doc. 3). 



    5. Contra os acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se o Habeas Corpus n. 682.897/SP no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 3.5.2022, não conheceu do habeas corpus, concedendo a ordem, de ofício, para reduzir a reprimenda em razão do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.



    6. A decisão proferida no Superior Tribunal é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma que “o conjunto probatório formado neste caderno processual é completamente frágil e não conclusivo sobre a real participação no delito de tráfico de drogas. Ao revés, as provas produzidas pela acusação são apenas indiciárias, de modo que não servem para qualquer juízo de condenação” (fl. 15, e-doc. 1).



    Enfatiza que “as únicas testemunhas que confirmam o fato narrado na inicial são os policiais que participaram da investigação e prisão, cujos depoimentos devem ser vistos com reserva” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Pontua que “para a caracterização da associação há necessidade da estabilidade e permanência desta, o que não restou configurado nos autos. Não há qualquer prova que demonstre a associação para a prática dos atos descritos na Lei nº 11.343/06” (fl. 43, e-doc. 1). 



    Assevera que “a fixação da pena base em seu mínimo legal é medida imperativa” (fl. 38, e-doc. 1). 



    Defende ser “inadmissível, tenha o recorrente agravada sua pena pela reincidência, haja vista, que pelo delito anterior o réu já foi penalizado, não podendo o mesmo expiar duas vezes pelo mesmo fato – ainda que a exasperação da pena venha dissimulada pela agravante estratificada no artigo 61, inciso I, do Código Penal – sob o risco de incidir-se num bis in idem, flagrantemente inconstitucional” (fls. 39-40, e-doc. 1). 



    Alega que “a simples menção à quantidade de entorpecentes, dissociada de qualquer outro elemento, não é suficiente para se concluir acerca da dedicação do Recorrente às atividades criminosas ou participação em organização criminosa, afastando, peremptoriamente, a incidência da referida benesse, até porque tais critérios não se encontram descritos no art. 33, § 4º, do Diploma Antidrogas” 
(fl. 26, e-doc. 1). 



    Aduz que, “operada a aplicação do redutor de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, o regime imposto devera ser o aberto, e ainda, seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (fl. 32, 
e-doc. 1). 



     Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Ante o exposto, demonstrada as ilegalidades acima descritas, espera os impetrantes, haja por bem esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente conhecer do presente mandamus, se o caso de oficio, conceder a ordem LIMINAR, confirmando-a no mérito, para: 



    Seja refeito a dosimetria de pena do impetrante, haja vista grande excesso de condenação. 



    Seja aplicado o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, em 2/3, tal qual foi fixado pelo Magistrado de 1º Grau. 



    ABSOLVENDO-SE ADEMIR PAULO DA SILVA, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, expedindo-se Contramandado de Prisão em seu favor, bem como sendo mantida a sentença de 1 instância na absolvição do delito do art. 35 da lei de tóxicos. 



    Seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e em caso de conversão seja fixado o regime inicial semiaberto” (fls. 67-68, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.5.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 682.897/SP, embora tenha concedido ordem de ofício para reduzir a reprimenda do paciente.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018). 



    9. Tem-se no sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo ter sido certificado o trânsito em julgado da ação penal em que condenado o paciente em 30.5.2017. A presente impetração foi protocolizada em 5.5.2022, quase cinco anos após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 
DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016.



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. No julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a tese defensiva de negativa de autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, nestes termos:



    “Consta da inicial acusatória que o réu associou-se com as pessoas conhecidas apenas como; ‘Cruzado’, ‘Nogueira’, ‘Trabalhador’, ‘Kaema’, ‘Irene’, ‘Careca’ e ‘Junqueira’, entre outros, para o fim de praticar, de maneira reiterada, o delito previsto no artigo 33, da lei nº 11.343/06. 



    Assim, depreende-se do conjunto probatório que em 23 de julho de 2015, após o recebimento de denúncias acerca da prática do tráfico de drogas por uma mulher conhecida como ‘Nega’, policiais civis, por volta das 19h40min, se deslocaram ao imóvel situado na Travessa Elisabeth Seguin, nº 23, Cidade Tiradentes, nesta capital, onde ingressaram através de um portão aberto, verificando que ao final de um corredor havia um cômodo com a luz acesa, onde através de uma janela de vidro, puderam observar o réu colocando sacolas plásticas contendo narcóticos no interior de mochilas, bem como notaram a existência de diversos sacos contendo mais drogas sobre e debaixo de uma mesa. 



    Diante disso os policiais adentraram o cômodo e ali detiveram o réu em flagrante. Sendo que em revista pelo interior do quarto restaram apreendidas nada menos que vinte e sete mil, trezentas e trinta e nove porções de ‘Erythroxilon coca’ (‘cocaína’), nove mil, oitocentas e quarenta e quatro porções individuais, e mais sete sacos plásticos contendo grandes porções de ‘crack’, seis mil, cento e quatro porções de ‘Cannabis sativa L (‘maconha’), trezentas e sessenta porções do narcótico conhecido como ‘loló’, além de quarenta nove comprimidos semelhantes á ‘ecstasy’. 



    No local ainda foram encontradas diversas anotações referentes aos pontos de distribuição das drogas e a contabilidade da ‘produção semanal’ de cada ponto. Bem como havia em poder do réu dois aparelhos celulares e a chave para um veículo Citroen estacionado nas proximidades. 



    A absolvição por qualquer dos delitos é inatendível, tendo em vista que as provas corroboram com os fatos expostos na denúncia. 



    A materialidade delitiva dos crimes restou claramente demonstrada nos autos, através do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02/03), do Boletim de Ocorrência (fls. 17/23), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 24/27), do Laudo de Constatação (fls. 28/32), dos documentos juntados à fls. 54/137, do Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 146/150), e pela prova oral colhida nos autos Também é certa a autoria dos delitos. 



    Em depoimentos harmônicos, coerentes e verossímeis, proferidos em ambas as fases da persecução penal, os policiais civis responsáveis pelas diligências, Fábio Rodrigo Ferreira Mônaco e Sérgio Ricardo Ribeiro ratificaram a versão acusatória, relatando que após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática de tráfico de entorpecentes por uma mulher conhecida por ‘Nega’, os milicianos se deslocaram até o imóvel indicado, realizando breve campana em frente ao mesmo, podendo observar o momento que o réu chegou ao local e ingressou em um dos imóveis, eis que através de uma janela, os milicianos avistaram o réu mexendo em enorme quantidade de drogas, razão pela qual realizaram a devida abordagem do mesmo, apreendendo no local inúmeras porções de ‘maconha’, ‘cocaína’, ‘crack’, ‘loló’ e ‘ecstasy’, sendo que parte dos narcóticos já se encontravam acondicionados em mochilas, e havia no local ainda diversas anotações da contabilidade do tráfico, com indicação de nomes de outros envolvidos e pontos de vendas. Ressaltaram ainda que em poder do réu foi apreendida também uma chave de um veículo, tendo o mesmo indicado onde o mesmo se encontrava estacionado, sendo certo que ante a vultuosa quantidade de drogas encontrada, o mesmo deveria se valer do veículo para o transporte da mesma, sendo inviável que o fizesse á pé. O policial Fábio declarou que ao ser questionado o réu teria dito que praticava o tráfico sozinho, ao passo que o miliciano Sérgio, atestou que o réu teria confirmado seu envolvimento com o PCC. 



    Tais depoimentos não devem ser desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao réu. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Este é o entendimento adotado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    Este é o entendimento adotado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Outrossim, não há porque duvidar dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que os mesmos tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o acusado. 



    Também não parece plausível que os policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos e juntar a mencionada vultuosa quantidade de drogas apenas para incriminar o réu gratuitamente. 



    Com efeito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais. 



    Portanto, não há nos autos qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente. 



    Ao passo que o réu, ao ser ouvido em juízo, afirmou que havia sido contratado para ‘vigiar’ o local onde as drogas eram armazenadas, se deslocando até o imóvel três vezes por semana, sendo que realizava tal ‘serviço’ há três meses, recebendo a quantia de dois mil reais por mês da pessoa de ‘Jão’, sabendo que ‘Nega’ era quem fazia a distribuição das drogas a pé. 



    Assim, em face da natureza, da enorme quantidade, e diversidade de entorpecentes apreendidos, do fato de estarem os mesmos tanto embalados individualmente e prontos para entregar a terceiros, quanto em sua forma bruta para posterior divisão em incontáveis porções, da apreensão anotações típicas de tráfico, e também do sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, fica patente a destinação comercial dos mesmos. 



    Ademais, o tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é um crime de conteúdo múltiplo, descrevendo diversas condutas, mas para a sua caracterização basta à prática de apenas uma delas. 



    Nesse sentido: 



    (...)



    Frise-se, ainda, que ficou suficientemente demonstrado o conluio entre o réu e os outros indivíduos não identificados, com estabilidade na prática da narcotraficância. Restando provada assim, a atuação do mesmo no comércio ilícito de entorpecentes, bem como a sua associação. 



    O réu admitiu a prática de tráfico, sendo responsável pelo armazenamento de enorme quantidade de drogas, se dirigindo ao esconderijo três vezes por semana, há três meses, recebendo a quantia de dois mil reais por mês para tanto. Tendo ainda os milicianos atestado que quando da abordagem puderam observar o réu separando porções de narcóticos em mochilas. Resta claro, portanto, o profundo envolvimento do réu no fornecimento de drogas à diversos pontos de venda, tendo ele mesmo citado o envolvimento de mais duas pessoas no mesmo. 



    Eis que se está diante de uma produção organizada, e nada amadora, em que o réu mediante coordenação prévia, acertando todos os detalhes de logística tratou de forma bem sucedida de alto montante de drogas, que era vendido a incontáveis usuários, estando responsável pela guarda e preparo das drogas que posteriormente eram fornecidas aos pontos de vendas, por ele mesmo, ou por outros membros da organização. Demonstrando assim experiência no comércio ilícito. 



    Ainda, ressalte-se que parece pouco crível que os organizadores do tráfico confiassem tamanha quantidade de entorpecentes, a pessoa que não fosse de sua confiança. 



    Não obstante, observando-se os documentos juntados á fls. 54/137, depreende-se que no local ainda foram apreendidas diversas folhas contendo anotações típicas do tráfico de drogas, controlando a arrecadação de uma série de pontos de venda, demonstrando assim que o réu e seus comparsas controlavam a venda de narcóticos há tempos, o suficiente para, inclusive, preencher diversas páginas. 



    Comprovando assim a estabilidade e permanência de sua ligação em organização criminosa, necessária à tipificação do delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas. 



    A associação, pelo que se apurou, era marcada pela estabilidade. Não houve cooperação isolada ou truncada pelo tempo. É conveniente destacar que a sociedade criminosa a qual o réu fazia parte restara caracterizada, com todos os seus contornos. Consumava-se e se estendia no tempo. 



    Eis que, em que pese os argumentos apresentados pela combativa defesa, revela-se não só correta, como necessária a condenação do réu pelos delitos de tráfico e associação, pois encontra-se suficientemente baseada no conjunto probatório carreado aos presentes autos. 



    Dessa forma, uma vez configurados os crimes descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente incontroversas, e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis” (fls. 3-11, 
e-doc. 4). 



    12. O Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na condenação do paciente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, assentando a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Tem-se na decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas:



    “Na hipótese, observa-se que a condenação do paciente está amparada no Auto de Prisão em Flagrante, no Boletim de Ocorrência, no Auto de Exibição e Apreensão, no Laudo de Constatação, nos documentos juntados à fls. 54/137, no Laudo de Exame Químico-Toxicológico, bem como na prova oral produzida nos autos. 



    Conforme ressaltado pelo Tribunal de origem, o paciente foi preso em flagrante com 27.339 porções de cocaína, 9.844 pedras de crack, 6.104 porções de maconha, 360 frascos de vidro de loló, 49 comprimidos de ecstasy, bem como ‘[n]o local ainda foram apreendidas diversas folhas contendo anotações típicas do tráfico de drogas, controlando a arrecadação de uma série de pontos de venda, demonstrando assim que o réu e seus comparsas controlavam a venda de narcóticos há tempos, o suficiente para, inclusive, preencher diversas páginas.’ (e-STJ, fl. 74) 



    Dessa forma, a pretensão de absolvição pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, este último sob a alegação de falta de comprovação da estabilidade e permanência entre o paciente e os corréus, demanda, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    Nesse sentido: 



    (...) 



    Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, ‘para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente’ (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014). 



    Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (fls. 4 e 7, e-doc. 9).



    13. Como assentado na decisão impugnada, para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. FATOS E PROVAS. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (...)



    2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AM